Tribunal: CARF
Processo: 10245.720359/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720359/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.966 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
DANIEL MACEDO BELEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO. REVISÃO.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo
de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado,
demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural
avaliado e suas peculiaridades, à época do fato gerador.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando o VTN comprovado pelo laudo de avaliação apresentado. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.964,
de 01 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10245.720357/2013-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720359/2013-19
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720359/2013-19

Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, do valor da terra nua – VTN, o qual foi arbitrado
com base na tabela SIPT.
Acerca do VTN, os laudos de avaliação apresentados pelo contribuinte foram
desconsiderados por não estarem de acordo com as normas da ABNT. Assim, o mesmo foi
arbitrado com base no SIPT da região.
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que discorda do arbitramento absurdo do VTN, com base
no SIPT, o qual relata ser incompatível com a realidade.
Alega cerceamento ao seu direito de ampla defesa, ao devido processo legal e ao
contraditório, por não ter sido intimado a comprovar o VTN declarado por meio de laudo
técnico, pois anexou documento com preços referenciais de terras e imóveis rurais, elaborado por
técnicos do INCRA, órgão mais indicado para essa avaliação, em vista das diferenças regionais
de valores no Estado, segundo ele. Ademais, transcreve parcialmente a legislação de regência e
acórdão do TRF-5a Região, para referendar seus argumentos e, ao final, requer a nulidade da
notificação de lançamento.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, relata que o Contribuinte foi intimado através do termo de intimação devidamente
instruído, motivo pelo qual não cabe a alegação de não ter sido intimado a comprovar o VTN
declarado, por meio de laudo técnico.
Quanto ao VTN, apresentou argumentos quanto à legalidade do SIPT,
esclarecendo que o valor arbitrado poderia ser revisto em caso de apresentação de laudo técnico
que atendesse os requisitos das normas da ABNT, o que não foi apresentado nos autos, bem
como apresentou argumentos explicando que o Contribuinte teve mais de uma oportunidade para
apresentar os documentos pertinentes (antes da lavratura do lançamento e na impugnação) e não
o fez.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE informa que consta anexado à peça recursal o
Laudo de Avaliação do Imóvel elaborado por engenheiro civil perito em avaliações, com ART e
que estaria de acordo com as normas da ABNT, o qual aponta VTN diferente daquele arbitrado
pela autoridade fiscal. Afirma, então, que o SIPT não poder ser aceito tendo em vista que tal
sistema ignora características regionais de um imóvel localizado na Roraima. Assim, discorre
acerca das diferenças e finaliza o tópico relatando que o arbitramento do Fisco é totalmente
injusto, além de onerar de maneira insuportável o ora Contribuinte.
Ato contínuo, relata acerca da necessidade de reconhecimento da área de reserva
legal prevista na Lei 4.771/65, pois alega que o total da área tributável fora calculada sem
excluir-se a área de reserva legal de 35% da mesma, e entende tal ato como violação à
Legislação Federal.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720359/2013-19

Por fim, alega a injustiça do arbitramento do Valor da Terra Nua e da disparidade
com os valores apurados no Laudo Técnico e tabelas referenciais do INCRA e Banco da
Amazônia, colacionando jurisprudência do TRF 1a Região para fortalecer seus argumentos.
Diante do exposto, requer a exclusão da área de reserva legal da área total do
imóvel e que seja aceito o Laudo de Avaliação do Imóvel anexado, para realização de novos
cálculos do VTN.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
MÉRITO
VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
Como pontuado no relatório deste voto, trata-se de auto de infração
lavrado em virtude do arbitramento do valor da terra nua com base no
sistema SIPT, haja vista a ausência de comprovação do VTN declarado
por parte do contribuinte.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada
dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião,
observando-se nessa oportunidade o conceito legal de terra nua previsto
na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se como data de
referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto
avaliação do VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender
pela subavaliação, poderá ser feito o arbitramento tomando como base as
informações sobre o preço de terra constante no sistema instituído pela
Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720359/2013-19

§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da
terra nua a preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de
preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho
de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor
declarado a título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o
“estipulou”, e, quando não comprovadas as informações, caberá a
fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal.
Assim, para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN
declarado com base em outros documentos, como, por exemplo: (i)
mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das Normas ABNT,
emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas
características particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, desde que acompanhada dos
métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater, também
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, conforme consta do
Termo de Intimação Fiscal que lhe foi encaminhado e acostado aos
presentes autos.
Em sede de recurso voluntário, o RECORRENTE apresenta o laudo
acompanhado da anotação de responsabilidade técnica. O laudo em
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720359/2013-19

questão expressamente alega seguir as regras da NBR 14.653-3 da
ABNT, além de apresentar os critérios de cálculo utilizados.
No anexo do referido laudo (cálculos avaliatórios), o engenheiro perito
destaca as amostras colhidas para pesquisa de preços, além de ter
realizado fator de homogeneização, desvio padrão e demais cálculos a
fim de concluir que o VTN do imóvel no exercício em questão foi de R$
519.000,00.
Deste modo, tendo o laudo apresentado expressamente afirmado que foi
elaborado em cumprimento aos requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, e
tendo sido acompanhado de anotação de responsabilidade técnica do
engenheiro responsável, e demonstrado de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo suas características
particulares, e seguindo as normas técnicas exigidas para tanto, não cabe
as autoridades julgadoras desconsiderá-lo sem que outra autoridade
técnica tenha atestado o seu descumprimento.
Portanto, entendo que o laudo apresentado demonstra de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas
peculiaridades à época do fato gerador, sendo documento capaz de atestar
o real VTN do imóvel.
Assim, acolho o laudo de avaliação apresentado para alterar o VTN para
R$ 519.000,00.
Demais Áreas Cujo Reconhecimento foi Pleiteado
Por fim, conforme exposto no relatório, o RECORRENTE pleiteou o
reconhecimento de uma Área de Reserva Legal além daquela por ele já
declarada.
Contudo, entendo que não cabe neste processo discutir a existência ou
não das referidas áreas visto que o presente lançamento decorreu
unicamente da alteração do VTN.
Ou seja, todas as áreas declaradas na DIAT foram mantidas, inclusive a
área de reserva legal inicialmente declarada, não cabendo a alteração de
sua própria declaração após o lançamento, pois as alterações pretendidas
não decorrem de mero erro de preenchimento pelo contribuinte, mas sim
de verdadeira retificação de sua declaração.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720359/2013-19

DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos
sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
No presente caso, conforme exposto, o RECORRENTE pleiteou o
reconhecimento do complemento da área de reserva legal, haja vista que
apenas havia declarado uma área inferior. Contudo, entendo que, nesta
fase, a análise do caso fica adstrita às razões que culminaram o
lançamento, que, no caso, foi a retificação do VTN
Portanto, não cabem discussões acerca do reconhecimento das demais
áreas pleiteadas pelo RECORRENTE, o que significaria autorizar a
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720359/2013-19

retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do
lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas, para alterar o
VTN com base no laudo de avaliação apresentado, devendo a unidade
preparadora recalcular o ITR devido com base no novo VTN acatado.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando o VTN
comprovado pelo laudo de avaliação apresentado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Redator

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital